Tribunal: STF
Processo: Rcl 75053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia/GO (Processo 0011467-02.2023.5.18.0015), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O ato reclamado tem por objeto o bloqueio de créditos de empresa privada via constrição de verbas ainda sob gestão do Estado. O objetivo final é a transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas. Porém essa ordem inibe a Administração no manejo das verbas e impede o Estado de utilizar esses valores no pagamento direto aos trabalhadores – tal como determina a lei de licitações e tal como pactuado no acordo judicial com o MPT origem do Decreto estadual 935/17, conforme explicamos abaixo. 



    […]



    Em 17.12.24 o Juízo reclamado pronunciou Decisão pelo bloqueio de créditos da empresa ré junto ao Estado (SESA). Vejamos o teor da ordem (vide anexo 02.02 Decisão de Bloqueio – ato reclamado): 



    […]



    Premido pelo status judicial da ordem, o administrador cumpriu o mandado bloqueando o CNPJ da empresa no sistema de pagamento do Estado – o SIAFE. Desse modo a gestão está impedida de utilizar verbas do orçamento para pagar diretamente os trabalhadores, pois tal exigiria a utilização do CNPJ da empresa ré no o manejo das ferramentas de transferências de valores para a conta pessoal dos trabalhadores – que neste momento ainda aguardam o pagamento de seus salários.



    Na data do protocolo desta Reclamação, 03.01.25, o processo aguarda resposta do Estado quanto ao cumprimento do bloqueio feito sob o título de reserva de créditos (último andamento abaixo).



    De modo geral o argumento dos Juízos do trabalho é sempre o mesmo: ‘não houve determinação de constrição de verbas públicas e sim dos valores que seriam pagos à reclamada pelos seus serviços prestados’. 



    Ocorre que pela mesma razão acima os Juízos trabalhistas de Macapá estão sendo continuamente censurados.



    [...] 



    Ora, enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza - mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada. 



    Defendemos que a persecução de tais valores seja feita exclusivamente quando já estiverem em contas bancária privadas e completamente fora da disponibilidade financeira da Administração. 



    […]



    Respeitosamente, tratando-se de verba sob disponibilidade financeira do Estado, a forma de entender acima destacada é francamente incompatível com o princípio constitucional de segurança orçamentária (CF, art. 167, VI) que veda ‘a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa’.



    [...]



    Os Mandados de Bloqueio de crédito impedem a Administração de realizar o pagamento direto dos trabalhadores da empresa ré. Essa obrigação decorre não apenas da nova lei de licitações, mas também de um acordo do Amapá com o MPT homologado pelo TRT8 em 21.02.17 nos autos do processo 49-14.2016.5.08.0202 – esse acordo gerou o Decreto estatual 935/17.  Todavia, a existência dessas ordens de bloqueio obstrui o pagamento direto aos trabalhadores terceirizados. O dinheiro passa a ser dedicado à quitação de compromissos estranhos ao pagamento do salário do mês aos funcionários dedicados à execução do serviço. 



    […]



    No caso específico desta Reclamação, além da frontal colisão com os termos fixados na ADPF 485, o Juízo pretende atingir verbas que estão sob gestão exclusiva da Fazenda Pública e esta só pode ser judicialmente compelida a pagar por meio do devido processo legal que, ao fim, resultará em Precatórios ou RPVs. Isso já foi amplamente debatido na ADPF 485 violada pela ordem do Juízo reclamado. Toda e qualquer verba sob gestão da Fazenda Pública está em constante estado de contingência e a Administração só pode ser compelida a pagar dívidas por meio do regime constitucionalmente previsto para tanto: precatórios ou RPV.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar todas as ordens de constrição de verba pública estadual proferidas no processo 0011467-02.2023.5.18.0015, emitidas com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, deferiu a penhora de créditos da parte executada junto ao ente público Reclamante, até o limite do crédito exequendo, R$ 5.889,60 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), mediante depósito em conta judicial de valores devidos ao executado, Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, nos seguintes termos (eDoc. 9):



    “Em manifestação às fls. 1722/1724 - ID. 4755275, a Exequente noticiou a existência de créditos da parte executada junto a terceiro, requerendo a sua penhora. 



    Defere-se o pedido. 



    Com fulcro no art. 855, caput e inciso I, do CPC, oficie-se à SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, na pessoa de seu representante, para que coloque à disposição deste Juízo (agência n. 2555 da Caixa Econômica Federal) eventuais valores devidos ao Executado INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH - CNPJ: 18.972.378/0001-12, até o limite do crédito exequendo (R$ 5.889,60), no prazo de 15 dias. 



    Advirta-se que, nos termos do artigo 856, o repasse de valores diretamente à parte executada em descumprimento à determinação supra, ficará sem efeito perante a presente execução, acarretando a obrigação de depositar novamente os valores, desta feita à disposição deste Juízo. 



    Não havendo crédito da parte executada ou tratando-se de pagamento a ser efetuado após o prazo supra assinado, deverão ser prestadas as informações pertinentes, dentro do mesmo prazo. 



    Registre-se também que, caso haja previsão de pagamento periódico (mensal, semanal, quinzenal etc), os valores respectivos deverão ser depositados em Juízo à medida em que as parcelas atinjam seu vencimento. 



    Por medida de economia e celeridade processual, confere-se a este despacho eletronicamente assinado configuração de ofício.”



    Contudo, a linha de raciocínio adotada pelo Juízo reclamado conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, bem como na ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 07/12/2020.



    No julgamento da ADPF 485, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    Nessa mesma linha, cito a ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/06/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    Da mesma forma, no exame da ADPF 664, também de minha relatoria, DJe de 03/05/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para “declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”.



    No mesmo sentido, cito decisões proferidas em casos semelhantes: RCL 45.074/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/03/2021; RCL 39.101/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/05/2020; RCL 38.487/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, liminar deferida em 01/07/2020; e RCL 52.460/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    3. Agravo Interno provido.” (RCL 52.460 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/04/2023)



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de valores eventualmente devidos pelo Estado do Amapá à parte executada na ação originária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 0011467-02.2023.5.18.0015), por ofensa ao decidido nas ADPFs 275 e 485.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente